Tribunal: TJMT
Processo: 1012371-14.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012371-14.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDILAINE CAVALCANTE SANTANA - CPF: 981.957.601-63 (APELANTE), ALESSANDRA BESSA MIRACHI - CPF: 615.997.001-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), Ana Paula Vilhaça - Secretaria gestão Cuiabá (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO

– TECNICO EM HIGIENE DENTAL- PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA- AUSENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO –

RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O Prefeito Municipal deve figurar como autoridade coatora, no presente caso, tendo em vista que é o competente para a nomeação, e, para a revogação desta, em caso de deferimento da segurança”
. (N.U 0001011-14.2016.8.11.0037, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)

Em face desse contexto, evidencia-se a aparente legitimidade da conduta perpetrada pela autoridade coatora, não assistindo à parte Apelante

o direito líquido e certo à nomeação e posse,

pois não foi aprovada no concurso, como foi demonstrado
.

R E L A T Ó R I O

Versa a hipótese sobre recurso de apelação cível interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial, julgou a apelante carecedora de ação extinguindo o processo sem resolução de mérito uma vez que a impetrante/apelante não atingiu o requisito mínimo estabelecido no edital do concurso, pois acertou somente 4 questões de raciocínio lógico, sendo exigidos no mínimo 5 acertos.

A apelante aduz que prestou o concurso para o cargo de técnico em higiene bucal, e que cumpriu o item 9.21 do Edital no 01/2014, e que o certame foi homologado em 27/04/2015, mas que seu nome sequer saiu na lista de aprovados; alega que embora não tenha preenchido o requisito de acertos mínimos por disciplina, alínea 'a do item 9.21, está apta ao preencher o item alínea 'b do item 9.21, ao acertar mais que 30 questões para o cargo de nível médio.

Em suma, verbera que o item 9.21 é preenchido com o atendimento à alínea 'a ou a alínea 'b, sendo que a determina do preenchimento das duas alíneas, simultaneamente, deveria estar feita de modo expresso, caso contrário, não é possível suprimir seu direito, razão pela qual requer o provimento do recurso para ser aprovada, nomeada e empossada no cargo “técnico em higiene dental”, ou então, que seja reservada uma vaga para a apelante.

O Município apresenta preliminar de ilegitimidade passiva, em detrimento da banca organizadora do certame; na questão de fundo, defende a vinculação ao edital e a impossibilidade de ingerência na decisão da banca examinadora, motivos pelos quais pede o desprovimento do recurso (208535).

A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela improcedência da preliminar de ilegitimidade, pelo acolhimento do pedido de decadência da ação, ou ainda, no mérito, pelo desprovimento do recurso tendo em vista a clareza da regra editalícia, que impõe o adimplemento de ambos os requisitos como condição de aprovação para o cargo, com as métricas correspondentes
(id. 240076)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a
Apelada
EDILAINE CAVALCANTE SANTANA

impetrou mandado de segurança
, objetivando a concessão da medida liminar para determinar aos Impetrados que procedam sua nomeação e posse no cargo de técnico em higiene dental.

A apelante aduz que prestou o concurso para o cargo de técnico em higiene bucal, e que cumpriu o item 9.21 do Edital no 01/2014, e que o certame foi homologado em 27/04/2015, mas que seu nome sequer saiu na lista de aprovados; alega que embora não tenha preenchido o requisito de acertos mínimos por disciplina, alínea 'a do item 9.21, está apta ao preencher o item alínea 'b do item 9.21, ao acertar mais que 30 questões para o cargo de nível médio.

O Município apresenta preliminar de ilegitimidade passiva, em detrimento da banca organizadora do certame; na questão de fundo, defende a vinculação ao edital e a impossibilidade de ingerência na decisão da banca examinadora, motivos pelos quais pede o desprovimento do recurso.

É O QUE MERECE REGISTRO

Primeiramente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal, ao argumento de que não é o responsável pelo concurso, inclusive quanto à formulação das questões, correção, fixação do resultado e apresentação da classificação final, entendo que, deve ser afastada.

Em que pese as alegações da municipalidade, entendo que, havendo êxito na classificação, a candidata deverá ser nomeada, cuja atribuição é do Prefeito Municipal, segundo art. 18 da Lei Complementar no 93/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá,
in verbis
:

Art. 18 A nomeação far-se-á pelo Prefeito Municipal, respectivamente: I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo provido mediante aprovação prévia em concurso público;

Em casos análogos já se manifestou esta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL – REJEITADA – MÉRITO – RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO – RENÚNCIA DA CLASSIFICAÇÃO ORIGINÁRIA – POSTERIOR NOMEAÇÃO EM MOMENTO FUTURO – CANDIDATA CURSANDO NÍVEL SUPERIOR QUANDO NOMEADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PREJUDICADO. O Prefeito Municipal deve figurar como autoridade coatora, no presente caso, tendo em vista que é o competente para a nomeação, e, para a revogação desta, em caso de deferimento da segurança. No caso concreto, não há previsão no edital, quanto à possibilidade do candidato, que não possui os requisitos exigidos (diploma ou certificado de graduação de nível superior), ser reclassificado para o final da fila de aprovados ou classificados. Ordem denegada, por ausência de violação a direito líquido e certo. (N.U 0001011-14.2016.8.11.0037, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)

Portanto, conforme dispositivo legal, o Prefeito Municipal é parte legítima para figurar no polo passivo do presente
mandamus
, razão a qual, rejeito a preliminar.

Voltando os olhos aos autos,

nota-se que a Apelante impetrou o remédio heroico almejando sua nomeação e posse no cargo de técnico em higiene dental, pleito que foi denegado pelo r. juízo de instância de piso, ao argumento que a apelante é carecedora de ação extinguindo o processo sem resolução de mérito uma vez que a impetrante/apelante não atingiu o requisito mínimo estabelecido no edital do concurso, pois acertou somente 4 questões de raciocínio lógico, sendo exigidos no mínimo 5 acertos.

Ora, convém registrar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, senão, vejamos o que enuncia seu texto:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
”

Nessa trilha, se afigura como direito líquido e certo, àquele que ensina Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros Editores, pg. 642, que:
“(...)
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”

Pois bem, no caso dos autos, como bem disse o doutrinador, o remédio constitucional torna possível proteção à direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, sendo, o remédio heroico um instrumento de proteção aos direitos individuais, que tem por objeto de tutela, o fato sobre o qual se funda o direito, que deve ser comprovado de plano, devendo o autor da ação exibir, desde logo, os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que ampara seu direito.

Na hipótese, deve-se informar que em decorrência da supremacia do interesse público sobre o interesse particular/privado, os atos administrativos gozam que presunção legitimidade e veracidade das condutas estatais, ao menos, até que o particular atingido pela atuação estatal prove o contrário, pois os atos administrativos estampam uma situação de fato real, gozando de fé pública e presumindo-se verdadeiros, a menos, como já dito, que o particular demonstre, de plano, se eleita a via mandamental, a ilegalidade do ato combatido, o que não é caso dos autos.

No caso dos autos o d. juízo de primeira instância bem asseverou o fundamento do ato combatido, vejamos:

“...
Aliado a essa circunstância, o ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo seletivo, consubstanciado no edital, restou amplamente público, de maneira que não se verifica qualquer mácula, seja porque a exigência deriva de bases constitucionais, seja em virtude de evidenciar nítida observância à razoabilidade.

Nesta esteira, o item 9.21 do Edital n. 01, de 29 de outubro de 2014, deixou claro que “será considerado aprovado na Prova Escrita o candidato que”:

“a) alcançar o mínimo de acertos exigido nas tabelas de provas dos subitens 9.9, 9.10 e 9.11;

b) acertar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das questões em cada prova, ou seja, 35 questões

para o cargo de Nível Superior - Médico, 35 questões para os demais cargos de Nível Superior e

30 questões para os cargos de Nível Médio.”

De modo que o não preenchimento destes requisitos resultaria na

eliminação do candidato. (item 9.22)

Diante destas informações, verifica-se que para ser aprovada, a Impetrante deveria acertar no mínimo (item 9.11):

a) 7 questões de Língua Portuguesa;

b) 5 questões de Raciocínio Lógico-Analítico;

c) 7 questões de Legislação Específica;

d) 10 questões de Conhecimentos Específicos;

E, ainda, 30 questões no total (50% do total).

Ocorre que a Impetrante acertou respectivamente 9 (nove), 4 (quatro), 7 (sete) e 11 (onze), com o total de 31 (trinta e um) pontos. Isto é, a Impetrante não atingiu um requisito estabelecido, sendo este o mínimo de 5 (cinco) questões de Raciocínio Lógico-Analítico.

Portanto, em que pese a assertiva da Impetrante que ocorreu um erro da banca quando da divulgação do resultado final do concurso, esta, na verdade, se mostra equivocada, pois a Impetrante não foi aprovada no concurso, como foi demonstrado...” (id. 208532).

Ademais, em sede de concurso, o edital é a lei, a diretriz entre a Impetrante e a Administração Pública, concordado pela Impetrante com os termos do edital, os quais foram impostos a todos os concorrentes/candidatos, indistintamente, com observância, pois, do princípio constitucional da igualdade.

Deste modo, não vislumbro qualquer resquício de direito líquido e certo, violado por ato ilegal ou abusivo do Impetrado.

Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação.
Em face desse contexto, evidencia-se a aparente legitimidade da conduta perpetrada pela autoridade coatora, não assistindo à parte Apelante

o direito líquido e certo à nomeação e posse,

pois não foi aprovada no concurso, como foi demonstrado
.

Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020